Tribunal: TJSP
Processo: 2134734-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão processual. Parcial cabimento. Embora não configurado o aventado excesso de prazo, porquanto o trâmite do feito de origem observa os critérios da razoabilidade, deve ser ponderado que o delito ora imputado ao paciente, bem como aquele pelo qual

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão processual. Parcial cabimento. Embora não configurado o aventado excesso de prazo, porquanto o trâmite do feito de origem observa os critérios da razoabilidade, deve ser ponderado que o delito ora imputado ao paciente, bem como aquele pelo qual foi condenado, foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Ademais, não se configura excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 4 g de maconha e 2 g de cocaína). Não se pode ignorar, por fim, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.